Tribunal: TJSP
Processo: 1100743-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
SENAI. Contribuição Social Geral e Adicional. Empresa industrial, sujeito passivo da contribuição ao SENAI. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requerida que não nega o fato de que possui quadro de empregados superior a 500. Contribuição devida. Art. 6o do Decreto-lei n. 4.048/42. Sentença de parcial procedência reformada. Ação procedente. Recurso do Senai provido, não provido o recurso

Ementa:
SENAI. Contribuição Social Geral e Adicional. Empresa industrial, sujeito passivo da contribuição ao SENAI. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requerida que não nega o fato de que possui quadro de empregados superior a 500. Contribuição devida. Art. 6o do Decreto-lei n. 4.048/42. Sentença de parcial procedência reformada. Ação procedente. Recurso do Senai provido, não provido o recurso da requerida.